Tribunal: TJPA
Processo: 0810673-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810673-22.2023.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GERALDINA NOGUEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. ACÚMULO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar parcialmente inexistentes débitos referentes a faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, determinar o refaturamento das contas com base na média de consumo de 130 kWh, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à repetição do indébito em dobro, em razão de cobranças manifestamente incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022 decorreram de procedimento regular de acúmulo de consumo; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) determinar se a cobrança excessiva e a ameaça de suspensão do fornecimento configuram dano moral indenizável; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito em dobro; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidor submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A própria concessionária reconhece a impossibilidade de correta medição/leitura da fatura referente ao mês de outubro de 2022, circunstância que evidencia falha na prestação do serviço e afasta a regularidade das cobranças realizadas.

Compete exclusivamente à distribuidora realizar a adequada medição do consumo energético, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida.

A concessionária não apresentou prova técnica robusta apta a demonstrar a efetiva origem do alegado consumo acumulado nem a exatidão dos cálculos realizados, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de comprovação segura.

O conjunto probatório evidencia manifesta incompatibilidade entre os valores cobrados e o histórico ordinário de consumo da unidade consumidora, cuja média mensal girava em torno de 130 kWh, inclusive após fiscalização realizada.

O Termo de Ocorrência e Inspeção constatou reduzido quantitativo de eletrodomésticos na residência da autora, circunstância que reforça a ausência de razoabilidade das cobranças impugnadas.

A cobrança de valores excessivos associada à ameaça de interrupção de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável, diante da relevância da energia elétrica para a dignidade e subsistência do consumidor.

A necessidade de busca de solução administrativa e judicial para resolução da controvérsia caracteriza perda de tempo útil do consumidor, incidindo a teoria do desvio produtivo do consumidor reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória, pedagógica e preventiva da reparação civil.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando inexistente engano justificável, especialmente diante da admissão, pela própria concessionária, de falha na leitura e medição do consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de cobranças incompatíveis com o histórico de consumo do usuário quando não comprova tecnicamente a regularidade do débito.

A alegação genérica de acúmulo de consumo desacompanhada de demonstração técnica idônea não afasta a falha na prestação do serviço.

A cobrança abusiva de energia elétrica associada à ameaça de suspensão de serviço essencial configura dano moral indenizável.

A perda injustificada de tempo útil do consumidor para solução de problemas decorrentes da má prestação do serviço caracteriza dano indenizável à luz da teoria do desvio produtivo do consumidor.

É cabível a repetição do indébito em dobro quando inexistente engano justificável na cobrança indevida realizada pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §11, 373, II, e 1.022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0004354-66.2012.8.14.0201, Rel. Des. José Antônio Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.03.2026; STJ, AREsp nº 1.806.719/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 12.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0810673-22.2023.8.14.0301; Apelante: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.; Apelada: GERALDINA NOGUEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por GERALDINA NOGUEIRA DA SILVA.

A sentença recorrida lançada ao id 156495240 julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, tornando definitiva a suspensão das cobranças referentes às faturas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, bem como a proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora; (ii) declarar a inexistência parcial dos débitos referentes às referidas faturas; (iii) condenar a requerida ao refaturamento das contas com base na média de consumo de 130 kWh mensais; (iv) condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e (v) condenar a ré à repetição do indébito em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais de id 34084022, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as cobranças questionadas decorreram de regular procedimento de “acúmulo de consumo”, em razão da impossibilidade de leitura correta da fatura do mês de outubro de 2022, com posterior parcelamento do valor residual, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) que o consumo registrado na unidade consumidora da autora seria legítimo e compatível com o histórico apurado pela concessionária; (iii) a inexistência de ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, defendendo ausência dos requisitos dos arts. 186 e 927 do Código Civil; (iv) a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de ausência de comprovação concreta de abalo extrapatrimonial; e, subsidiariamente, (v) a redução do quantum indenizatório fixado, ao fundamento de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por considerar excessivo o valor arbitrado pelo juízo de origem. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reforma integral da sentença e julgamento de improcedência da demanda, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Em contrarrazões apresentadas ao id 34084031, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta, em síntese: (i) que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço pela concessionária, diante da cobrança de valores incompatíveis com o histórico de consumo da unidade consumidora; (ii) que a concessionária não apresentou prova técnica idônea apta a justificar os valores cobrados, limitando-se à produção unilateral de documentos sem presunção absoluta de veracidade; (iii) que houve cobrança abusiva e irregular, em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa; (iv) a configuração do dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de interrupção de serviço essencial; e (v) a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor, diante do tempo despendido para solução administrativa e judicial da controvérsia. Ao final, requer o integral desprovimento do apelo e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito recursal

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se à análise: (i) da regularidade das cobranças efetuadas nas faturas de energia elétrica dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022; (ii) da alegada inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) da configuração do dano moral indenizável; (iv) da repetição do indébito em dobro; e, subsidiariamente, (v) da adequação do quantum indenizatório arbitrado na origem.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais, alegando ter recebido faturas de energia elétrica manifestamente incompatíveis com seu histórico de consumo habitual, relativamente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2022, quando registrados consumos de 345 kWh, 231 kWh e 223 kWh, respectivamente, muito superiores à média ordinária da unidade consumidora, situada em torno de 130 kWh mensais.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o refaturamento das contas com base na média de 130 kWh, condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à repetição do indébito em dobro.

Insurge-se a concessionária sustentando, em síntese, que as cobranças decorreram de regular procedimento de recuperação de consumo em razão de impossibilidade de leitura correta da unidade consumidora, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que a irresignação recursal não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente consumerista, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nesse contexto, a responsabilidade civil da concessionária fornecedora de serviço público essencial é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, segundo o qual:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso concreto, a própria concessionária apelante reconhece expressamente a ocorrência de “impossibilidade da correta medição/leitura” da fatura referente ao mês de outubro de 2022, circunstância que teria ocasionado posterior “acúmulo de consumo” nas faturas subsequentes.

Ora, tal circunstância, longe de afastar a responsabilidade da concessionária, evidencia inequívoca falha na prestação do serviço.

Isso porque compete exclusivamente à distribuidora realizar adequada medição do consumo energético da unidade consumidora, não podendo transferir ao consumidor os riscos inerentes à própria atividade econômica desenvolvida.

Embora a apelante sustente a regularidade do procedimento com fundamento na Resolução ANEEL nº 1.000/2021, verifica-se que não houve demonstração técnica robusta apta a comprovar a efetiva origem do alegado consumo acumulado nem a exatidão dos cálculos realizados.

Ao contrário, o conjunto probatório produzido nos autos evidencia manifesta incompatibilidade entre os valores cobrados e o histórico ordinário de consumo da autora.

Conforme consignado na sentença, o histórico de consumo da unidade consumidora girava em torno de 130 kWh mensais, circunstância corroborada pelo consumo registrado após a fiscalização realizada, quando a unidade voltou a registrar média aproximada de 131 kWh.

Além disso, o próprio Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI produzido pela concessionária constatou a existência de reduzido quantitativo de eletrodomésticos na residência da autora, quais sejam: 01 geladeira, 04 lâmpadas, 01 máquina de lavar, 01 televisão e 02 ventiladores.

A manifesta discrepância entre o consumo histórico da unidade e os valores posteriormente faturados revela ausência de razoabilidade das cobranças realizadas.

Ademais, importante registrar que, embora a concessionária alegue regularidade do procedimento de recuperação de consumo, não produziu prova técnica suficiente apta a demonstrar, de forma inequívoca, a efetiva legitimidade das cobranças questionadas.

Nesse ponto, correta a fundamentação lançada pelo Juízo singular ao reconhecer que a mera alegação genérica de “acúmulo de consumo”, desacompanhada de demonstração técnica segura e precisa, não possui o condão de afastar a falha na prestação do serviço.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que compete à concessionária comprovar a regularidade das cobranças efetuadas, especialmente quando destoantes do histórico habitual de consumo do usuário.

Nesse sentido, esta Corte Estadual possui entendimento consolidado no sentido de que a concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de cobranças indevidas, incumbindo-lhe comprovar a regularidade do débito imputado ao consumidor, sob pena de configuração da falha na prestação do serviço.

Recentemente, a 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará assentou:

“A relação entre a concessionária de serviço público e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por defeitos na prestação dos serviços (art. 14 do CDC). A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do débito (...). O valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade da medida (compensatória e pedagógica) e estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.”

(TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0004354-66.2012.8.14.0201, Rel. Des. José Antônio Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 02/03/2026).

A ratio decidendi do referido julgado aplica-se integralmente à hipótese dos autos, uma vez que também aqui a concessionária deixou de apresentar elementos técnicos suficientes aptos a demonstrar a legitimidade das cobranças impugnadas, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e impõe a manutenção da condenação imposta na origem.

No tocante ao dano moral, igualmente não assiste razão à apelante.

A cobrança de valores manifestamente excessivos, associada à ameaça de interrupção de serviço essencial, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A energia elétrica constitui serviço indispensável à dignidade humana e à própria subsistência do consumidor moderno, razão pela qual a cobrança abusiva e a iminência de suspensão do fornecimento ensejam inequívoco abalo extrapatrimonial.

No caso concreto, a autora necessitou buscar auxílio da Defensoria Pública e posteriormente recorrer ao Poder Judiciário para solucionar questão que deveria ter sido resolvida administrativamente pela concessionária, suportando desgaste emocional e perda de tempo útil.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo do consumidor nas hipóteses em que o fornecedor impõe ao consumidor perda injustificada de tempo útil para solução de problemas decorrentes da má prestação do serviço:

“No que se refere à indenização por danos morais, registro que, trata-se de uma relação de consumo e neste caso competia à concessionária de serviço público comprovar a regularidade da cobrança exigida, de acordo como o disposto no art. 373, inc. II, do CPC, porém esta não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, uma vez que não comprovou qualquer irregularidade no medidor ou outra situação que gerasse um consumo tão discrepante das anteriores e posterior. Incide aqui a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual todo tempo desperdiçado para a solução de problemas causados por maus fornecedores constitui dano indenizável. É que, ao privar a consumidora de tempo relevante que poderia ser dedicado ao exercício de atividades que melhor lhe aprouvessem, submetendo-o, em função do episódio, a intermináveis percalços para a solução de problemas oriundos de má prestação do serviço de fornecimento de energia, a concessionária acabou por causar danos que vão muito além do mero aborrecimento.”

(STJ - AREsp: 1806719 GO 2020/0327348-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

Além disso, embora o caso concreto não envolva inscrição indevida em cadastro restritivo, a orientação jurisprudencial desta Corte reafirma a responsabilidade objetiva das concessionárias e a necessidade de reparação em hipóteses de cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço.

Quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor fixado pelo Juízo singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa adequadamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A indenização por danos morais deve atender simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e preventiva, sem importar enriquecimento ilícito da vítima nem representar quantia irrisória apta a estimular a reiteração da conduta lesiva.

Nesse contexto, o montante arbitrado mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos envolvendo concessionárias de serviço público essencial, inclusive em consonância com o precedente acima referido da 1ª Turma de Direito Privado.

Do mesmo modo, correta a condenação à repetição do indébito em dobro.

Dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso concreto, não se verifica hipótese de engano justificável, sobretudo porque a própria concessionária admitiu falha na leitura/medição do consumo.

Portanto, correta a condenação imposta na origem.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026